Tribunal: TJMT
Processo: 1002978-87.2024.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002978-87.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO - CPF: 606.193.383-50 (APELANTE), JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 029.515.941-35 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC Nº 1002978-87.2024.8.11.0040

APELANTE:

ANTONIO ALVES DA SILVA FILH

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO "NÃO PROCURADO" - VALIDADE - TEMA 1132 DO STJ - TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS - PAGAMENTOS PARCIAIS - NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - SEGREDO DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO - PURGAÇÃO DA MORA - DEPÓSITO INSUFICIENTE - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de motocicleta Honda NXR 160 Bros ESDD, objeto de contrato de alienação fiduciária, consolidando a posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira credora, e improcedente o pedido reconvencional formulado pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial que retornou com a anotação "não procurado" é válida para constituição em mora; (ii) estabelecer se a emissão de boletos e aceitação de pagamentos parciais após o ajuizamento da ação configura comportamento contraditório da credora; (iii) determinar se o segredo de justiça prejudicou o direito de defesa do devedor; (iv) verificar se o depósito judicial realizado após a apreensão do bem configura purgação da mora; e (v) analisar se houve cobrança indevida de valores pela credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, conforme Tema 1132 do STJ, inclusive quando a correspondência retorna com a anotação "não procurado".

4. Tratativas extrajudiciais e pagamentos parciais realizados após o ajuizamento da ação não descaracterizam a mora quando não há comprovação de acordo formal para regularização do contrato, representando mera expectativa de preservação contratual.

5. O segredo de justiça em ações que envolvem dados pessoais e financeiros encontra respaldo na Lei Complementar nº 105/2001 (sigilo bancário) e na Lei nº 13.709/2018 (LGPD), não impedindo o acesso das partes e seus advogados ao processo após a citação.

6. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 5 dias após a execução da liminar, conforme art. 3º, §2º do Decreto-Lei 911/69 e Tema 722 do STJ, não tendo o devedor efetuado o pagamento no valor correto e dentro do prazo legal.

7. Não há comprovação de cobrança indevida ou pagamento a maior que justifique a repetição de indébito, estando os valores cobrados em conformidade com o contrato e com as parcelas efetivamente inadimplidas pelo devedor.

8. A instituição financeira deve apresentar demonstrativo atualizado do débito, com discriminação detalhada das parcelas e abatimentos decorrentes dos pagamentos efetuados após o ajuizamento da ação, para garantir transparência na cobrança e evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato que retorna com a anotação "não procurado" é válida para constituição em mora do devedor fiduciante, conforme Tema 1132 do STJ.

2. Tratativas extrajudiciais e pagamentos parciais após o ajuizamento da ação não descaracterizam a mora quando não há acordo formal para regularização do contrato.

3. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida no prazo de 5 dias após a execução da liminar, incluindo parcelas vencidas e vincendas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou
procedente
a ação de busca e apreensão ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
consolidando a posse e propriedade do bem (motocicleta Honda NXR 160 Bros ESDD) em favor da autora, e
improcedente
o pedido reconvencional formulado pelo réu. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, suspenso em razão do benefício da justiça concedido.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, nulidade da notificação extrajudicial utilizada para constituição em mora, uma vez que o Aviso de Recebimento retornou com a anotação "não procurado"; destaca que o município de Ipiranga do Norte/MT conta com serviço regular de entrega de correspondência, o que afasta qualquer presunção de que o devedor teria se ocultado, tornando nulo o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Argumenta que a credora apresenta comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), uma vez que ajuizou a ação de busca e apreensão em 06/03/2024, mas simultaneamente continuou emitindo boletos e aceitando pagamentos das parcelas em atraso, comprovando os pagamentos: em 13/03/2024 de R$ 2.581,70, em 07/06/2024 de R$ 2.626,85 e 19/07/2024 de R$ 1.771,47, totalizando R$ 7.705,88.

Afirma ainda, que a apelada solicitou a suspensão do processo por 180 dias em 18/03/2024 e novamente em 12/06/2024 para "
promover tratativas extrajudiciais
", sem informar ao juízo que já havia recebido pagamentos do apelante, restando descaracteriza a mora e violando os princípios da boa-fé objetiva, lealdade processual e função social do contrato.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de acesso ao processo, que tramitou indevidamente em segredo de justiça, não conseguindo acessar os autos para verificar o valor correto para purgação da mora, apesar de ter solicitado habilitação por três dias consecutivos (25, 26 e 27/11/2024). Diante da impossibilidade de acesso e do prazo exíguo para purgar a mora (5 dias), o apelante contatou a apelada, que informou extrajudicialmente o valor de R$ 8.624,00 para quitação, montante este que foi depositado judicialmente em 27/11/2024.

Por fim, o apelante questiona a cobrança de valores indevidos pela apelada, que apresentou quatro valores diferentes para a mesma dívida: R$ 10.187,44 na inicial; R$ 5.568,61 em planilha juntada antes da apreensão do veículo; R$ 8.624,00 informado extrajudicialmente (via
whasapp
); e R$ 9.470,54 na impugnação à contestação e; considerando que o apelante já havia pago R$ 7.705,88 através de boletos emitidos pela própria apelada, e que o valor inicial da dívida era de R$ 10.184,79, o saldo devedor seria de apenas R$ 2.481,56. Contudo, o apelante depositou judicialmente R$ 8.624,00, valor informado pela apelada, configurando cobrança indevida de R$ 6.165,09.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com a devolução do veículo ou, subsidiariamente, indenização pelo valor do bem conforme tabela FIPE, bem como a procedência do pedido reconvencional para condenar a apelada à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 311430924)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de
ação de busca e apreensão
ajuizada pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
em face de
ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO
, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, tendo por objeto uma motocicleta Honda NXR 160 Bros ESDD, ano 2023, cor vermelha, placa RRS5C21, adquirida pelo requerido mediante contrato de alienação fiduciária vinculado ao grupo de consórcio nº 44328-383-10.

A autora alegou que o réu tornou-se inadimplente com suas obrigações contratuais, deixando de pagar as parcelas nº 30 vencidas a partir de novembro de 2023, motivo pelo qual foi constituído em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato. Diante do inadimplemento, requereu a concessão de liminar para busca e apreensão do bem, com posterior consolidação da propriedade em seu favor, atribuindo o valor da causa de R$ 10.187,44.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar em 11/03/2024 (ID 311430863), determinando a busca e apreensão do veículo.

Contudo, antes do cumprimento da medida, a autora peticionou em 18/03/2024 requerendo a suspensão do feito por 180 dias para promover tratativas extrajudiciais com o réu. Posteriormente, em 12/06/2024, a autora reiterou o pedido de suspensão, que foi deferido pelo juízo em 15/07/2024 (ID 311430871).

Em 01/10/2024, a autora requereu o prosseguimento do feito, alegando que o réu não cumpriu o acordo pactuado verbalmente, permanecendo inadimplente. A liminar foi então cumprida em 20/11/2024, com a efetiva apreensão do veículo e citação do réu no dia seguinte (ID 311430882).

Após a apreensão do bem, o réu realizou depósito judicial no valor de R$ 8.624,00 em 27/11/2024, alegando que o fez para purgar a mora (ID 311430890).

Em seguida, apresentou contestação com reconvenção (ID 311430895), na qual arguiu: (i) nulidade da notificação extrajudicial, que retornou com a anotação "não procurado"; (ii) comportamento contraditório da autora, que ajuizou a ação e simultaneamente emitiu boletos para pagamento das parcelas em atraso; (iii) impossibilidade de acesso ao processo, que tramitou em segredo de justiça; (iv) confusão quanto ao valor para purgação da mora; e (v) cobrança indevida de valores, incluindo parcelas já pagas.

Na reconvenção, o réu pleiteou a repetição do indébito em dobro pelos valores supostamente cobrados indevidamente. Comprovou o pagamento de boletos emitidos pela autora em 14/03/2024 (R$ 2.581,70), 07/06/2024 (R$ 2.626,85) e 19/07/2024 (R$ 1.771,47), totalizando R$ 7.705,88, alegando que tais pagamentos não foram considerados pela autora.

A autora apresentou réplica à contestação em fevereiro de 2025, refutando os argumentos do réu e sustentando a validade da constituição em mora, a inexistência de comportamento contraditório, a legitimidade do segredo de justiça, a ausência de purgação da mora no prazo legal e a inexistência de cobrança indevida. Esclareceu que o réu realizou três negociações após o ajuizamento da ação, mas em todas pagou apenas a primeira parcela, não cumprindo integralmente os acordos propostos.

Em 17/07/2025, sobreveio sentença julgando
procedente
a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem em favor da autora, e
improcedente
o pedido reconvencional.

Pois bem.

- Da constituição em mora

O apelante alega que a notificação extrajudicial enviada para constituição em mora apresenta invalidade, pois retornou com a anotação "
não procurado".

Tal argumento não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
TEMA 1132
(REsp 1.951.662/RS), fixou a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta deixara de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também
em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [g.n]

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

No caso dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não procurado
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, todavia foi enviada no endereço informado pela própria parte apelante/requerida, por ocasião da celebração do contrato (ID. 311430444), n
ão sendo razoável impor ao credor fiduciário o ônus de investigar eventuais falhas na prestação do serviço postal.

Destarte, a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

- Comportamento contraditório da credora

O apelante sustenta que a credora agiu de forma contraditória ao ajuizar a ação de busca e apreensão e, simultaneamente, emitir boletos para pagamento das parcelas em atraso.

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos, o apelante realizou três negociações após o ajuizamento da ação, mas em todas pagou apenas a primeira parcela, não cumprindo integralmente os acordos propostos.

A última negociação foi feita para o pagamento das parcelas dos meses 04/2024 ao mês 08/2024, no valor de R$ 3.542,94, para pagamento em 2 vezes de R$ 1.771,47, sendo a primeira parcela para dia 19/07/2024 e segunda para dia 19/08/2024, mas o apelante pagou apenas a primeira parcela.

Assim, não se verifica comportamento contraditório da credora, mas sim tentativas de negociação que não se concretizaram por inadimplemento do próprio devedor. As tratativas extrajudiciais e os pagamentos parciais realizados após o ajuizamento da ação não têm o condão de descaracterizar a mora quando não há comprovação de acordo formal para regularização do contrato.

Nesse contexto, as tentativas de negociação representam mera expectativa de preservação contratual, não bastam para obstar o andamento da ação judicial, especialmente quando não cumpridas integralmente pelo devedor.

- Segredo de justiça

O apelante alega que o processo tramitou indevidamente em segredo de justiça, impedindo seu acesso aos autos e prejudicando seu direito de defesa e a possibilidade de purgar a mora tempestivamente.

Contudo, o segredo de justiça em ações que envolvem dados pessoais e financeiros encontra respaldo na Lei Complementar nº 105/2001 (sigilo bancário) e na Lei nº 13.709/2018 (LGPD), visando proteger informações sensíveis das partes.

Ademais, conforme dispõe o art. 189, § 1º, do CPC/15,
"o direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores".
Ou seja, o segredo de justiça não impede o acesso das partes e seus advogados ao processo, mas apenas de terceiros.

No caso em análise, não há comprovação de que o apelante ou seu advogado tenham sido efetivamente impedidos de acessar os autos após a citação, quando receberam a contrafé e as informações necessárias para acesso ao processo eletrônico.

Ademais, o procedimento de busca e apreensão prevê o contraditório diferido, sendo a citação realizada apenas após o cumprimento da liminar, conforme dispõe o art. 3º do Decreto-Lei 911/69. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa pela tramitação do processo em segredo de justiça antes da citação.

- Purgação da Mora

O apelante alega que realizou depósito judicial no valor de
R$ 8.624,00
para purgar a mora, valor este informado pela própria autora, mas que não foi considerado pelo juízo.

Contudo, conforme dispõe o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, "
no prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), consolidou o entendimento de que "
nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

No caso em análise, o depósito judicial foi realizado em valor não correspondente com a integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

Quanto à alegação de que havia confusão quanto ao valor para purgação da mora, cabe ressaltar que o valor a ser considerado é aquele apresentado pelo credor na inicial (
R$ 10.187,44
), devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Portanto, não tendo o apelante efetuado o pagamento integral da dívida no prazo legal, não há que se falar em purgação da mora e consequente restituição do bem.

- Cobrança Indevida

O apelante alega que a autora cobrou valores indevidamente, incluindo parcelas já pagas, pleiteando a repetição do indébito.

Contudo, não há nos autos comprovação de cobrança indevida ou pagamento a maior que justifique a repetição de indébito. Os valores cobrados estão em conformidade com o contrato e com as parcelas efetivamente inadimplidas pelo devedor.

- Depósito Judicial

Considerando que a ação foi ajuizada em 06/03/2024 com valor total da dívida de R$ 10.187,44, e que posteriormente foram realizados pagamentos pelo devedor nos valores de:

- R$ 2.581,70 em 14/03/2024 (ID 311430898),

- R$ 2.626,85 em 07/06/2024 (ID 311430900),

- R$ 1.771,47 em 19/07/2024 (ID 311430902),

- R$

8.624,00 em 27/11/2024 (ID 311430890), torna-se imprescindível que a instituição financeira apresente demonstrativo atualizado do débito, com discriminação detalhada das parcelas vencidas e vincendas, dos encargos moratórios aplicados, bem como dos abatimentos decorrentes dos pagamentos efetuados após o ajuizamento da ação.

Tal providência mostra-se essencial para garantir a transparência na cobrança, evitar enriquecimento sem causa e permitir a correta liquidação dos valores efetivamente devidos, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual previstos no CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026